Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700349-78.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JONATHAN SALES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DA PENA-BASE NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/10 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LAD. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA. 1. O delito de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, considerado de perigo abstrato, pouco importando a quantidade do entorpecente destinado à venda, de modo que o princípio da insignificância não incide na espécie. 1.1. Não há falar em mínima ofensividade da conduta relativa ao tráfico de drogas em razão da pouca quantidade apreendida, pois todo delito associado a entorpecentes, independentemente de sua gravidade, constitui risco potencial para a sociedade. 2. A lei processual penal não impede que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, aliados a outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, sejam utilizados para embasar a condenação, razão pela qual o depoimento do usuário, prestado na delegacia de polícia, pode ser considerado para a convicção do juízo, especialmente se convergente com as demais provas produzidas no curso da instrução. 3. Evidenciando o conjunto probatório a venda de droga pelo réu, é incabível o pedido de absolvição por ausência probatória pela prática do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), bem como de desclassificação da conduta para o art. 28 da LAD. 4. No tocante ao critério matemático utilizado para exasperar a pena-base, a lei não estabeleceu proporção a incidir sobre cada circunstância judicial valorada, ficando a aplicação a critério do magistrado sentenciante, desde que respeitada a razoabilidade e a proporcionalidade. Conclui-se, portanto, que o réu não tem direito subjetivo a nenhuma fração específica. 5. No crime de tráfico de drogas, o critério utilizado na origem, de 1/10 (um décimo) entre as penas mínima e máxima do tipo penal, mostra-se adequado e razoável, além de coerente com o entendimento do c. STJ. 6. “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.” (Súmula 630, STJ). 7. Existindo duas condenações transitadas em julgado em desfavor do réu, é possível que uma delas seja considerada na primeira fase como maus antecedentes e a outra, para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem, consoante entendimento consolidado do e. STJ. 8. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal, e 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, ao argumento de que deve ser afastada a análise negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, tendo em vista que o recorrente não ostenta maus antecedentes, porque a condenação teria ocorrido há muito tempo. Defende que ainda que o período depurador não afete diretamente na caracterização de maus antecedentes, pode o julgador desconsiderá-los, se entender que condenações pretéritas não são importantes ou que essas se encontram demasiadamente distanciadas no tempo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se que o órgão julgador apenas assentou: “Existindo duas condenações transitadas em julgado em desfavor do réu, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais, na primeira fase, e a outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem” (ID 54047399). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da CF, pois “nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027